Tribunal: CARF
Processo: 10830.006689/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006689/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.788 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LUIS CARLOS DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto
pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual,
desde que devidamente comprovado. Comprovação.
SÚMULA CARF No 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006689/2009-11
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.788 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 37/41.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
52.075,84
2) Omissão de Rendimentos Apurada
4.354,17
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
56.430,01
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 10.340,00)
10.340,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
46.090,01
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
7.090,55
7) Total de Imposto Pago Declarado
13.739,03
8) Glosa de Imposto Pago
13.225,26
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
494,78
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.082,00
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
7.845,88
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
6.082,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 4.354,17, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 494,78, e a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 13.225,26.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/05, e dos documentos de fls.
11/26, alegando, em síntese, que:
Está apresentando com a impugnação a cópia do DARF recolhido pela IGL Industrial
Ltda (Indústrias Gessy Lever Ltda), CNPJ n° 03.085.759/0001-02, sendo o reclamante
Luis Carlos de Freitas, processo 1009-1994-097-15-00-0, comprovando que houve a
retenção do IRRF das verbas referente ao processo trabalhista acima mencionado,
portanto está correto o destaque do valor na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2006 - ano calendário 2005;
O valor do IRRF informado foi de R$ 13.739,03, sendo que, o valor correto é R$
12.574,81, conforme cópia do DARF recolhido anexo;
Também foi mencionado como rendimentos tributáveis o valor de R$ 33.161,20, sendo
que, o correto é R$ 45.748,25 (valor total bruto R$ 59.959,25 - valor dos honorários
advocatícios R$ 14.211,00 = R$ 45.748,25) conforme planilha de cálculos e recibos dos
honorários advocatícios;
Concorda com o lançamento de omissão de rendimentos referente à fonte pagadora
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - CNPJ n° 33.00016710001- 01, tendo como
Rendimento Recebido o valor de R$ 4.354,17 e como IRRF o valor de R$ 494,78.
Solicita esclarecimentos a respeito do valor mencionado no Demonstrativo do Crédito
Tributário a titulo de IRPF, no valor de R$ 522,88, pois não identificou a origem desse
valor.
Requer, diante do exposto, a apuração do valor dos rendimentos tributáveis, retificando
a declaração e calculando o novo resultado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.788 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela
resultante definitivo e exigível.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos
na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF declarado foi o efetivamente retido, conforme documentos juntados aos
autos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
Em análise desse recurso, o processo foi convertido em diligência, Resolução no
2003-000.118, por este Conselho, com o seguinte requerimento e cumprimento:
Portanto, para confirmar o recolhimento do DARF (fl.97), imperioso se faz consultar os
sistemas da RFB, com os seguintes dados : valor autenticado 18.038,56, código da
receita 5936 - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho e Número
do CNPJ: 03.085.759/0001-02, em nome de IGL Industrial Ltda.
Necessário também, verificar a relação jurídica desta empresa, IGL Industrial Ltda, com
a empresa Unilever Brasil LTDA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
A questão levantada pelo sujeito passivo em seu Recurso é a de que o IRRF foi
recolhido no âmbito da ação judicial.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.788 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006689/2009-11

No entanto, de acordo com o acórdão recorrido, é impossível verificar o
recolhimento com o documento apresentado – DARF, conforme abaixo:
Às fls. 17 consta cópia de um DARF cuja autenticação mecânica está totalmente
ilegível.
A consulta ao banco de dados da RFB não retornou nenhum resultado para o pagamento
efetuado com base nos dados legíveis do referido DARF
A Unidade preparadora atendeu à diligência em 25/01/2024, através da apensação
aos autos, de cópia do documento de arrecadação constante nos sistemas da Receita Federal, bem
como, os dados das empresas com histórico de mudanças ocorridas nas mesmas.
Da análise do DARF apresentado, onde consta o valor de R$ 18.038,56, código
de arrecadação 5936 IRRF -DEC JUST TRAB, EXCETO ART 12A L 7713/88, período de
arrecadação 29/10/2005 a 03/11/2005, recolhido pela empresa UNILEVER BRASIL HIGIENE
PESSOAL E LIMPEZA, cujo nome anterior, no ano calendário era IGL INDUSTRIAL LTDA.
Desta forma, verifica-se que a prova do IRRF pode ser feita por outros meios que
não o comprovante de retenção emitido pela fonte, conforme Sumula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, procede a alegação do contribuinte de que o IRRF foi recolhido no
âmbito da ação judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

.

Fl. 136
DF CARF MF
Original